Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-85.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002668-85.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (EMBARGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – NEGATIVA DE COBERTURA – MONITORAMENTO REALIZADO – MOTORISTA CONTRATADO E AVALIZADO PELA SEGURADORA – REDISCUSSÃO – JUROS E CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002668-85.2023.8.11.0050

EMBARGANTE:

HDI GLOBAL SEGUROS S/A

EMBARGADO:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
HDI GLOBAL SEGUROS S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado por
EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária no valor original de R$388.530,44 (quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), sob o qual deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir da data que o pagamento deveria ter sido efetuado (Súmula 43, STJ). Em consequência, inverteu os ônus sucumbenciais em desfavor da requerida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2o, do CPC.

Alega a embargante que o acórdão é omisso e contraditório, pois concluiu que o motorista contratado era “agregado” com base em interpretação própria, sem que a parte embargada tenha discutido essa questão.

Afirma que o motorista era autônomo, conforme reconhecido pelo próprio embargado, o que contraria a apólice.

Diante disso, explana que a dedução do Tribunal extrapolou os limites do pedido (violação ao art. 141 e 492 do CPC).

Defende que o rastreador móvel falhou reiteradamente durante a viagem, descumprindo a exigência de monitoramento contínuo, dessa forma, contradiz a decisão que aceitou as inconsistências no rastreamento como pontuais.

Aponta omissão quanto ao momento inicial da incidência da correção monetária. Sustenta que a correção deve incidir a partir do ajuizamento da ação, e não da data do sinistro.

Sustenta a aplicação do IPCA como índice correto, nos termos do art. 389 do Código Civil.

Sobre os juros, requer a aplicação a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

No mais, prequestiona os artigos 141, 492, 374 e 1.013, todos do CPC, em conformidade com a Súmula 98 do STJ, para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (Id. 252985689).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 255024178).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – NEGATIVA DE COBERTURA – MONITORAMENTO REALIZADO – FALHA NÃO SUPERIOR A QUINZE MINUTOS – MOTORISTA CONTRATADO E AVALIZADO PELA SEGURADORA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

A discordância quanto ao mérito não configura ausência de fundamentação, mas sim divergência interpretativa, que deve ser analisada em sede de recurso, não como nulidade preliminar.

Considerando que o rastreador instalado operava dentro dos limites exigidos pela apólice, e o motorista contratado mantinha vínculo regular com a transportadora, suficiente para caracterizá-lo como “motorista agregado” para fins de cobertura securitária, de rigor a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.”

Os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto, a análise dos argumentos da embargante revela que não há vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

A alegação de que o motorista era "autônomo" foi devidamente analisada pelo acórdão. O Tribunal, com base no conjunto probatório, entendeu que o motorista possuía vínculo contínuo com a empresa, caracterizando-o como "motorista agregado". Trata-se, portanto, de revaloração das provas, não cabendo sua rediscussão em sede de Embargos de Declaração.

Não houve violação aos artigos 141 e 492 do CPC, pois a decisão respeitou os limites da lide e as provas apresentadas nos autos.

O acórdão não alterou os pedidos iniciais ou condenou além do pleiteado, limitando-se a avaliar se houve descumprimento das cláusulas contratuais, especialmente no tocante ao uso do rastreador e à caracterização do motorista.

O acórdão enfrentou detalhadamente a questão do rastreamento da carga, concluindo que as falhas no monitoramento foram pontuais e não descaracterizaram o cumprimento das cláusulas da apólice. A embargante, ao reiterar os mesmos argumentos, busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

De mais a mais, a correção monetária e os juros foram expressamente fixados nos termos da jurisprudência consolidada, observando-se o INPC a partir da data do inadimplemento e juros moratórios a contar da citação.

Aliás, a alegação da embargante quanto à suposta omissão quanto a incidência dos juros a partir da citação é improcedente, pois o acórdão já estabeleceu os juros a partir da citação. A repetição dessa discussão configura mero inconformismo, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

Logo, eventual discordância quanto ao índice ou marco inicial constitui mera inconformidade com a decisão não configurando omissão.

Por fim, convém dizer que o objetivo de prequestionamento para fins recursais não justifica a rediscussão dos fatos e provas do processo. Os fundamentos adotados no acórdão são claros e suficientes, não havendo violação aos dispositivos legais indicados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025